Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-71.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700404-71.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, INCORPORE ADMINISTRACAO HOTELEIRA EIRELI APELADO: MICHAEL ALVES DE SOUZA D E S P A C H O A guia de recolhimento de preparo apresentada pela recorrente Incorpore Administração Hoteleira Eireli veio acompanhada de comprovante de pagamento diverso (DARE - SEFAZ/SP, ID 18373206). Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a recorrente para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator